Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738631-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AULUS SILVA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), rejeitou sua impugnação e o condenou em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado. Em suas razões (ID 51253179), o agravante sustenta que: 1) o SINDIRETA ajuizou ação pelo rito ordinário contra o agravante, qual foi distribuída sob o n° 32159/97 ao juízo da 7o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com objetivo de obter pagamento de benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) em razão do trânsito em julgado da referida ação coletiva, a parte autora apresentou cumprimento de sentença individual; 3) o juiz determinou atualização do crédito do exequente pelo IPCA-E ao invés da TR, em afronta à coisa julgada material; 4) não reconheceu a ilegitimidade ativa do agravado; 5) o exequente foi servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, na ocasião da supressão do auxílio-alimentação; 6) o título executivo não contempla nenhuma pessoa jurídica, além do Distrito Federal; 7) o agravado incorreu em litigância de má-fé ao afirmar falsamente que era servidor do Distrito Federal à época da suspensão do benefício; 8) o acórdão proferido em 22 de fevereiro de 2017 não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; 9) a aplicação do índice IPCA-E, fere a coisa julgada, além de invalidar um instituto do qual deriva toda a estabilidade jurídica; 10) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado deve ser respeitado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior posteriormente (Tema 905/STJ); 11) a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária (Tema 733/STF); 12) ao decidir sobre a mesma questão, “o Min. Alexandre de Moraes, no RE 1351558/DF, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do Supremo no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), (Tema 1.170/STF); 13) o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, datada de 18/10/2022, determinou a suspensão do processamento de todos os processos individuais pendentes individuais, que versem acerca da questão da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, afetada ao rito dos recursos repetitivos Tema 1169, logo, o presente cumprimento de sentença deveria ser suspenso. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado para propor cumprimento individual de sentença. Subsidiariamente, a aplicação da taxa TR como índice de correção monetária do valor devido, ou a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 e 1.170 do STJ. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; não há perigo de dano de grave ou de difícil reparação. Como preliminar, o Distrito Federal alega a ilegitimidade ativa do exequente (sucessor de servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal à época da propositura desta ação coletiva). Consta nos autos que a admissão do de cujus, servidor público, ocorreu em 21/05/1981, no cargo de Auxiliar da Administração Pública Especial, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o Distrito Federal. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural do Distrito Federal. A ação coletiva 32.159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997, data que ainda existia a Fundação Cultural do Distrito Federal Todavia, o título executivo judicial que se formou só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da carreira de atividades culturais do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu. Nessa linha de raciocínio, o Sindireta/DF deveria ter requerido a inclusão da Fundação Cultural do Distrito Federal no polo passivo desta ação coletiva durante a tramitação no primeiro grau, para que pudesse beneficiar os servidores dessa entidade, visto que passaram a integrar a Administração Direta posteriormente à data da propositura da ação, no ano de 1999. Outra possibilidade era a propositura de nova ação coletiva por esses servidores contra o Distrito Federal, para que pudessem figurar como exequentes em caso de sentença favorável transitada em julgado. Nada disso ocorreu na hipótese. Nunca houve demanda judicial contra a Fundação Cultural do Distrito Federal em benefício de seus servidores nesta ação coletiva, porque nunca integrou a lide, tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. Neste contexto, há probabilidade de que se reconheça de ofício a ilegitimidade passiva do DF. Por outro lado, não há urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A decisão recorrida condicionou o envio dos autos à Contadoria à sua preclusão. Registre-se: “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, atentando-se às determinações do pronunciamento de ID no 161537346.” Portanto, não há necessidade de deferir efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator